Tribunal: TJES
Processo: 5003741-51.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL). MEIO INADEQUADO. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO ANÔMALA CONFIRMADA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. Se houve certificação de “não procurado”, refletindo na ausência de entrega da notificação ao devedor fiduciário, não resta ele constituído para fins do manejo da ação de busca e apreensão.

3. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma - carta registrada com aviso de recebimento -mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário.

4. Recurso desprovido. Extinção anômala do processo confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

conhecer
e negar
provimento a
o
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003741-51.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: JOSE DA SILVA MARTINS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
uma vez que irresignado com a
sentença de Id nº 3477670,
que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
JOSÉ DA SILVA MARTINS
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art.485, inciso IV do Código de Processo Civil, ao fundamento que o devedor fiduciário não foi constituído em mora
.

Nas suas razões
(Id nº 3477673)
, em apertada síntese, aduz o
recorrente que observou todos os ditames para a constituição em mora do recorrido e que o fato da notificação ter sido devolvida com o motivo “
não procurado
” demonstra que de nenhuma forma teria sucesso em fazê-la chegar até o devedor.

A
demais, assevera que a notificação foi destinada ao endereço constante do contrato, sendo esse o único requisito para constituição em mora do devedor fiduciário.

Estabelecidos os contornos do recurso, adian
t
o que é caso de
seu
improvimento
.

Como
é cediço, n
a Ação de Busca e Apreensão reg
ida
pelo Decreto-Lei Nº 911/1969, a constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Nos termos da nova redação do §2º, do art. 2º, do referido Decreto-Lei 911/69, a constituição da mora pode ser feita através de notificação por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura exarada no referido aviso seja do próprio destinatário, senão vejamos:

Art. 2º. (...)

§2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Tal comprovação faz-se imprescindível para a concessão da busca e apreensão, em conformidade com a disposição da Súmula n.° 72, do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe:
”A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos,
assim como
o
togad
o
primev
o
,
entendo que
não foi comprovada a constituição em mora do devedor.

De fato, demonstrou
a
apelante
o envio d
a notificação
para o endereço
constante do contrato, todavia
a missiva n
ão foi entregue
e nem recebida
, sendo registrada a informação "
não procurado
",
o que não é suficiente para
constituir o devedor em mora.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO ENTREGUE MOTIVO NÃO PROCURADO - PROTESTO POR EDITAL AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...].
4. Notificação devolvida pelo motivo não procurado que indica que o devedor reside em área sem entrega domiciliar dos Correios. 5. Tal fato não faz com que se constate a má-fé do devedor como o STJ admite nas hipóteses em que a correspondência é devolvida pelo motivo mudou-se - a ensejar a validade da notificação, ainda que não entregue
. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 049200011093, Relator
:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL SEM A PRÉVIA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO. [...].
3. A simples devolução da correspondência com a notificação enviada pelos Correios com a informação de não procurado não comprova que o devedor mudou de endereço ou que se encontra em local incerto a ensejar a notificação por edital.
4. Sendo a comprovação da mora requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, certo é que da sua falta decorre a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190059841, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/08/2021)

APELAÇÃO cíveL. Ação de BUSCA E APREENSÃO DE bem ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. REQUISITO PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. Necessidade de prova da entrega da notificação no domicílio do devedor. Insuficiência da prova do simples envio da correspondência. A
VISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE PELO MOTIVO NÃO PROCURADO
. PETIÇÃO INICIAL CORRETAMENTE INDEFERIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2
) Embora o credor não precise demonstrar a notificação pessoal, é indispensável a prova de entrega da notificação no domicílio do devedor. Nessa linha, não basta que se comprove o envio da respectiva correspondência, mas também o efetivo recebimento, consoante a jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. 3) Nessa linha: A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, todavia, não logrou ser entregue ao destinatário por motivo de não procurado, razão pela qual não consubstancia comprovação da constituição em mora. (TJES, Classe: Apelação, 047180004096, Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2018, Data da Publicação no Diário: 11/09/2018
) [...].
(TJES, Classe: Apelação, 047180031461, Relator
:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Dispõe a Súmula 72 do STJ que: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
II – Se houve certificação de ¿não procurado¿, refletindo na ausência de entrega da notificação à demandada, não se configura constituída a mora
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 004140015381, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto
:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 24/10/2016, Data da Publicação no Diário: 27/10/2016)

Não bastasse, não há que se admitir, também para fins de constituição e mora do apelado, a remessa de mensagem eletrônica através de e-mail, uma vez que não atende os requisitos do art.2º do Dec-Lei 911/1969, que, repiso, exige expressamente a remessa da missiva, com aviso de recebimento.

Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, que não só fixa a forma - carta registrada com aviso de recebimento -mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário

A propósito já se manifestou este
Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE ENDEREÇO INCOMPATÍVEL COM O INFORMADO NO CONTRATO NOTIFICAÇÃO POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO AUSÊNCIA DE GARANTIA DE RECEBIMENTO IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto-Lei nº 911/1969, alterado pela Lei nº 13.043/2014 é expresso em asseverar que a comprovação da mora pode ser efetivada por meio de carta registrada com aviso de recebimento. Não se exige, inclusive, a assinatura pessoal do requerido, então destinatário da correspondência. 2. Não obstante, hipótese em que a notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento se deu em endereço divergente do que foi informado pela apelada no ato de celebração do negócio jurídico entre as partes, impossibilitando a constituição da mora.
3. Ademais, no tocante a validade da notificação realizada por correio eletrônico (e-mail), verifica-se que o c. STJ, em decisões monocráticas, negou provimento a recursos especiais aviados pela própria apelante, confirmando, mais uma vez, o entendimento de que ao menos se mostra necessária a efetiva notificação postal do devedor em constituição de mora, mesmo que prescinda de sua assinatura pessoal.
4. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048200070919, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022).

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECRETO LEI Nº 911/1969 - NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - INVÁLIDA - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO OCORRÊNCIA - PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE - ART. 317 DO CPC/2015 - EMENDA À INICIAL - OPORTUNIZADA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. - A constituição em mora é pressuposto de constituição e validade da Ação de Busca e Apreensão fundada no Decreto-lei nº 911/1969. - A notificação eletrônica não satisfaz o procedimento disposto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n° 911/1969.
- Não há como se considerar a notificação eletrônica via e-mail apta para constituir em mora o devedor, ainda que o endereço da correspondência eletrônica do destinatário tenha sido indicado por ele quando da celebração do contrato.
- Não há que se abrir prazo para que a parte autora emende à inicial, quando já lhe foi oportunizada em primeiro grau. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.104778-2/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 14/09/2021)

RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ( DECRETO-LEI N. 911/69 ) – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA POR "E-MAIL" – DESCABIMENTO.
[...].

Simples remessa de notificação eletrônica por "e-mail" incapaz de comprovar a constituição do devedor em mora, por incerteza quanto ao seu efetivo recebimento pelo devedor.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2012756-41.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá -1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2022; Data de Registro: 17/02/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA VIA E-MAIL. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PEÇA PÓRTICA A FIM DE COMPROVAR A MORA DO DEVEDOR. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Consoante o disposto na Súmula nº 72, do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. O simples envio de notificação por meio de correio eletrônico (e-mail) não preenche a exigência legal para comprovação da mora da parte devedora, qual seja, a remessa da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato
. [...]. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5454787-24.2022.8.09.0164, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 07/11/2022, DJe de 07/11/2022)

Alienação Fiduciária. Busca e Apreensão. Mora. Comprovação. Notificação por e-mail. Modalidade sem previsão legal. Recurso desprovido. 1. Para que seja deferida a liminar em ação de busca e apreensão de veículo decorrente de inadimplemento em contrato de mútuo garantido com alienação fiduciária, é necessária a prova da mora. 2. Essa pode ser por carta registrada com aviso de recebimento, por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto.
3. No caso concreto, encaminhou-se e-mail. 4. Trata-se de modalidade sem previsão legal. 5. Sem a prova da mora, não há como se deferir a liminar de busca e apreensão.
6. Agravo de Instrumento a que se nega provimento. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro - 0097061-21.2021.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO - Julgamento: 19/04/2022 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Destarte, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo e, com efeito, julgá-lo extinto sem resolução de mérito.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a sentença.

Deixo de aplicar o art.85, §11 do Código de Processo Civil, uma vez que não triangularizada a relação jurídica processual.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003741-51.2022.8.08.0047

A
PELANTE
:
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

A
PELADO
:
JOSÉ DA SILVA MARTINS

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORREA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENTREGUE. DEVEDOR FIDUCIÁRIO “NÃO PROCURADO”. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (E-MAIL). MEIO INADEQUADO. MORA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO ANÔMALA CONFIRMADA.

1. A comprovação da mora – que pode ser realizada através carta registrada com aviso de recebimento, notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos ou, ainda, por protesto – é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do art. 2º, § 2º do Decreto-Lei 911/1969 e da Súmula 72 do STJ, podendo o credor fiduciário se utilizar.

2. Se houve certificação de “não procurado”, refletindo na ausência de entrega da notificação ao devedor fiduciário, não resta ele constituído para fins do manejo da ação de busca e apreensão.

3. Em que pese o envio da notificação para o e-mail indicado pelo devedor fiduciário no contrato, não há como reconhecer sua validade para fim de comprovação da mora, nos termos do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei no. 911/69, que não só fixa a forma - carta registrada com aviso de recebimento -mas também pela falta de comprovação do seu recebimento e conhecimento do conteúdo pelo destinatário.

4. Recurso desprovido. Extinção anômala do processo confirmada.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.